Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No do Processo: 0710392-20.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gentil Meireles Neto em favor de Paulo Ricardo Almeida Mendes, apontando como autoridade coatora o eminente Desembargador Robson Barbosa, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela ausência de apreciação do Agravo Regimental. Alega o Impetrante, em suma, que o ora Paciente foi denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe), cuja pronúncia se deu em 26.1.2022, confirmando a custódia cautelar. Narra que a pronúncia se baseia apenas em elementos informativos, o que resulta na ilegalidade da decisão de pronúncia, e, por consequência, na prisão preventiva do ora Paciente. Discorre a existência de contradição entre o depoimento da testemunha “ocular”, Ricardo dos Santos Carneiro, que aponta o Paciente como suposto executor do crime, e as demais provas constantes dos autos. Ao final, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar à Autoridade Coatora que analise o Agravo, com a urgência necessária. Alternativamente, pede que seja reconhecida, de plano, a teratologia da decisão que afiança a prisão do Paciente e determine o imediato relaxamento da prisão preventiva ilegal, ante a nulidade da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 220, parágrafo único, do Regimento Interno. Em observância aos comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o Impetrante para justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, a impetração do habeas corpus perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 105, I, 'c', da Constituição Federal, diante da impugnação de suposto ato ilegal praticado por Desembargador deste eg. Tribunal de Justiça. Esclareça, ainda, qual o ato reputado ilegal praticado pelo Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, tendo em vista que no Agravo Regimental não consta pedido liminar, e foi apenas determinada a apresentação de contrarrazões pela d. Procuradoria de Justiça. Prazo: cinco dias. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora